Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732337-65.2019.8.07.0001 APELANTE: OTAVIO AUGUSTO SILVA DE SIQUEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O apelante-autor pede a suspensão do processo conforme determinado no IRDR 16 (id. 19208937). Ocorre que referida suspensão pressupõe o recebimento da sua apelação, caso contrário a r. sentença transitará em julgado. Assim, cumpra o apelante-autor o determinado no despacho de id. 18990977, no prazo ali assinado, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora